Tribunal: STF
Processo: RE 73652
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- Ação ordinária de indenização, contra o Estado da Guanabara. Sua procedência, acolhida em recurso de revista. Recurso do Estado alegando vulneração do art. 853 do C.P.C., e do princípio do respeito à coisa julgada (art. 153, § 3º, da Lei Magna). Arguições não caracterizadas. 
Procedência do recurso do espólio de Adelaide Jardim, a fim de restabelecer em parte a sentença condenatória; prejudicado o Recurso Extraordinário n. 77.091.